Tribunal: STF
Processo: AI 659720
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 37 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É indispensável a exibição, pelo
   advogado, do instrumento de mandato, sob pena de serem
   considerados inexistentes os atos por ele praticados (art. 37 do
   CPC).
Agravo não conhecido.